Tribunal: TJDFT
Processo: 0009464-59.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009464-59.2017.8.07.0009 RECORRENTE: SÉRGIO MURILO NOGUEIRA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. PEDIDO DE DECLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP). 2. No caso, há dolo do agente, em razão das circunstâncias fáticas constantes dos autos, porquanto não foi apresentado nenhuma prova demonstrando a sua boa-fé, sendo inviável que seja acolhido o pleito desclassificatório para a modalidade culposa. 3. Não há se falar no reconhecimento da confissão espontânea, tendo em vista que o réu negou a prática do crime quando de seu interrogatório judicial, sendo os fatos confirmados pela oitiva da testemunha (policial militar que realizou a prisão em flagrante do apelante), sendo que suas declarações não repercutiram na livre convicção do julgador. 4. Fica impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena quando o réu for reincidente e portador de maus antecedentes. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, reduzir a pena de dias-multa. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 180, caput, do Código Penal, sustentando a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, ao argumento de que não há elementos suficientes de que tivesse o pleno conhecimento da origem criminosa do bem apreendido consigo; b) artigo 44, § 2o, do Código Penal, insurgindo-se contra a dosimetria fixada, notadamente para que, reconhecendo-se a confissão, a pena base seja arbitrada no mínimo legal, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece trânsito quanto ao suposto malferimento aos artigos 44, § 2o, e 180, caput, ambos do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em comento, o bem foi apreendido na posse do apelante em sua residência, o qual não se desincumbiu de demonstrar que não sabia origem ilícita do automóvel, mostrando-se insuficiente para a desclassificação para a modalidade culposa a simples alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem. Em verdade, tal alegação mostra-se inverossímil, uma vez que a defesa não forneceu informações suficientes para a identificação do indivíduo que deixou o veículo em sua residência. Outrossim, há dolo do agente no caso em tela em razão das circunstâncias fáticas constantes dos autos, porquanto não foi apresentado nenhuma prova de boa-fé, sendo inviável que seja acolhido o pleito desclassificatório para a modalidade culposa [...] Na primeira fase da dosimetria da pena, a Magistrada sentenciante considerou como negativos os antecedentes do réu, pois possui diversas condenações transitadas em julgado, utilizando-se, nesta fase, a condenação referente ao processo 2016.01.1.037715-2 (ID Num. 23665251 - Pág. 5, fl.125), razão pela qual, mantenho a referida pena base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. Porém, reduzo a fração de majoração ocorrida na pena de dias-multa, para que seja utilizada a fração de 1/6 (um sexto), tornando-se em 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, presente agravante e ausente atenuante. Quanto ao pedido de que seja reconhecida a confissão espontânea, tenho que o réu afirmou em Juízo que os fatos não são verdadeiros, de modo que a Juíza sentenciante não utilizou o seu interrogatório para motivar a sentença condenatória [...] No caso, o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, o que impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos [...]Mantenho o regime semiaberto para o cumprimento da pena, pois admite-se a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais (STJ, súmula 269), conforme art. 33, §2o, alínea “b” e §3o, do CP” (ID. 34784037). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016